Tribunal: TJBA
Processo: 8062189-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062189-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS ANSELMO DOS SANTOS MIRANDA Advogado(s): FABIO SA BARRETO NOGUEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE PERITO PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO EXEQUENTE. GRATUIDADE QUE ABRANGE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. VIOLAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. PROVIMENTO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E DETERMINAR A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS POR CONTADOR JUDICIAL OU A NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS NECESSÁRIOS AO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nomeação de perito judicial para elaboração dos cálculos de liquidação em cumprimento de sentença contra o Estado da Bahia. 2 - Os fatos. Exequente idoso, beneficiário da gratuidade da justiça, requereu a nomeação de perito judicial para suprir sua hipossuficiência técnica e econômica, por não possuir condições financeiras de contratar contador particular para apurar os valores devidos pela Fazenda Pública. 3 - A decisão recorrida. O juízo de origem indeferiu o pedido com fundamento exclusivo no art. 534 do CPC, que atribui ao exequente o ônus de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a gratuidade da justiça deferida ao agravante abrange a nomeação de perito para elaboração dos cálculos de liquidação; e (ii) saber se o indeferimento do pedido, diante da hipossuficiência técnica e econômica do exequente, viola o direito de acesso à justiça e os princípios da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O art. 98, § 1º, inciso VI, do CPC dispõe expressamente que a gratuidade da justiça abrange os honorários do perito nomeado pelo juízo. O indeferimento da perícia com base exclusiva no art. 534 do CPC desconsidera a necessidade de interpretação sistemática do diploma processual. 6 - O ônus do exequente de apresentar o demonstrativo do crédito deve ser compatibilizado com as normas que disciplinam a gratuidade da justiça e com os princípios da cooperação processual (CPC, art. 6º), da efetividade da tutela jurisdicional (CPC, art. 4º) e do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV). A nomeação de perito pelo juízo não inverte o ônus processual: é o instrumento pelo qual o próprio ônus será cumprido, com a assistência técnica custeada pelo Estado em razão da hipossuficiência reconhecida. 7 - A sugestão do agravado de que o exequente recorra à Defensoria Pública não afasta a pretensão recursal, pois a existência de eventual alternativa não torna legítimo o indeferimento de medida expressamente assegurada pela lei processual. 8 - O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública envolve cálculos de considerável complexidade técnica. Exigir de parte hipossuficiente que arque por conta própria com os custos de sua elaboração esvazia, na prática, a efetividade do título executivo judicial e ofende o direito à duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e determinar a elaboração de cálculos por contador judicial ou a nomeação de perito judicial para elaboração dos cálculos necessários ao prosseguimento do cumprimento de sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062189-86.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante LUIS ANSELMO DOS SANTOS MIRANDA e parte Agravado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.